Tribunal: STF
Processo: HC 260288
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.R.H., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AREsp nº 2.529.631/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado em primeiro grau a uma pena inicial de 10 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente provido, reduzindo a pena privativa de liberdade para 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    O Colendo Superior Tribunal de Justiça, finalmente, operou nova diminuição da reprimenda corporal para 4 anos de reclusão, mantido o regime semiaberto.



    Neste writ, a defesa busca a atipicidade da conduta na relação conhecida como "sugar daddy", envolvendo uma adolescente, menor de 18 anos, e um adulto. Subsidiariamente, pleiteia-se: i) o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime inicial semiaberto; ou ii) a caracterização de reformatio in pejus na determinação do regime de cumprimento de pena.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. MENOR DE IDADE NA CONDIÇÃO DE SUGAR BABY. PACIENTE COM 48 ANOS DA DATA DOS FATOS. CRIME DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU DE VULNERÁVEL, CONFORME PREVISTO NO ART. 218-B, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. ALEGADA REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS OU, CASO CONHECIDO, POR SEU DESPROVIMENTO. 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que, supostamente, impõe constrangimento ilegal ao paciente. A impetração busca a atipicidade da conduta na relação conhecida como "sugar daddy", envolvendo uma adolescente menor de 18 anos e um adulto. Subsidiariamente, pleiteia-se: i) o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime inicial semiaberto; ou ii) a caracterização de reformatio in pejus na determinação do regime de cumprimento de pena. 2. A conclusão de que as condutas imputadas ao paciente são atípicas, exige o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a presente via processual, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva. 3. A decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça está em conformidade com o entendimento desta Corte que admite, que a presença de ao menos uma única circunstância judicial desfavorável pode justificar a imposição de um regime mais rigoroso do que aquele que seria normalmente indicado pela quantidade de pena aplicada. (RHC 254221-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18-06-2025). 3. Não há falar em reformatio in pejus quando o desfecho da operação dosimétrica não agrava o quantum final de pena fixado ou prejudica a situação jurídica do réu. Precedentes. - Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus, não sendo o caso, ademais, de concessão da ordem de ofício.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA, ADOLESCENTE OU VULNERÁVEL (ART 218-B, § 2º, I, DO CP). RELAÇÃO CARACTERIZADA PELO FAVORECIMENTO SEXUAL EM TROCA DE VANTAGENS ECONÔMICAS DIRETAS OU INDIRETAS. MENOR DE IDADE NA CONDIÇÃO DE SUGAR BABY NÃO PODE MANTER RELAÇÕES NESSES MOLDES. TIPICIDADE CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. LEGALIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Não há prequestionamento do art. 65, III, "d", do CP. Com efeito, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria tratada no dispositivo legal apontado pela parte recorrente, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ. Tampouco pode ser admitido o prequestionamento ficto do tema, pois o recurso especial não demonstrou ofensa ao art. 619 do CPP, para que fosse possível aferir eventual omissão da Corte local. 2. A denúncia detalhou atos que configuram exploração sexual, conforme o art. 218-B, §2º, I, do Código Penal. Não há incongruência entre a denúncia e a sentença, pois a peça acusatória especifica a conduta do acusado ao atrair a vítima para seu domínio, sob o pretexto de ajudá-la, mas com o objetivo de exploração sexual. 3. Constata-se dos autos que o réu foi acusado de facilitar e promover a exploração sexual de uma adolescente, maior de 14 e menor de 18 anos, por meio de um site de relacionamentos, oferecendo transporte, hospedagem e outras vantagens econômicas indiretas. A vítima, atraída para um hotel de luxo sob a promessa de auxílio em sua carreira de influencer digital, foi submetida a atos libidinosos pelo réu. 4. A relação conhecida como sugar, em que um adulto oferece vantagens econômicas a um adolescente em troca de favores sexuais, caracteriza exploração sexual quando envolve menores de 18 anos. Essa prática, independentemente do consentimento da vítima, configura o crime previsto no art. 218-B, §2º, I, do Código Penal, dada a vulnerabilidade presumida dessa faixa etária e a natureza mercantilista da relação. 4.1. Tese fixada: O relacionamento entre adolescente maior de 14 e menor de 18 anos (sugar baby) e um adulto (sugar daddy ou sugar mommy) que oferece vantagens econômicas configura o tipo penal previsto no art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal, porquanto essa relação se constrói a partir de promessas de benefícios econômicos diretos e indiretos, induzindo o menor à prática de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. 5. A individualização da pena é uma atividade que deve observar os parâmetros legais abstratamente cominados, permitindo ao julgador certa discricionariedade na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, desde que fundamentada em decisão motivada e após exame cuidadoso dos elementos do delito. O controle pelas Cortes Superiores limita-se à verificação da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 6. As circunstâncias do crime, ainda que acidentais e não integrantes da estrutura essencial do tipo penal, influenciam significativamente na gravidade da infração. No presente caso, o tribunal de origem valorou negativamente essas circunstâncias com base em elementos concretos e específicos, evitando o uso de conceitos vagos ou indeterminados, o que reforçou a fundamentação da condenação. 7. A conduta do agente foi agravada pela longa e premeditada atividade para alcançar seu objetivo, envolvendo estratégias como o contato inicial via redes sociais, promessas de vantagens e a logística do encontro, demonstrando uma preparação meticulosa para a consumação do ato ilícito. Não há qualquer ilegalidade a ser reparada na dosimetria da pena aplicada, que reflete adequadamente a gravidade do delito conforme o art. 218-B, §2º, inciso I, do Código Penal. 8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento”. (e-doc. 8) 



    Em sede de embargos declaratórios, o Superior Tribunal de Justiça acolheu parcialmente os embargos de declaração para sanar omissão, mas concedeu o habeas corpus de oficio para reconhecer a confissão e redimensionar a pena privativa de liberdade em 4 anos de reclusão (e-doc. 9)



    Inicialmente, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. Todavia, verifico a existência de flagrante ilegalidade a autorizar o afastamento do óbice.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, a uma pena inicial de 10 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a condenação, mas proveu o recurso de apelação, em parte, para reduzir a pena privativa de liberdade para 4 anos e 8 meses de reclusão. Confira-se a amenta do julgado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DEFENSIVOS. ARTIGO 218-B, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 218-B, § 1º DO CÓDIGO PENAL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU DE VULNERÁVEL. Autoria e materialidade. Ausência de inépcia da denúncia. Avaliação junto ao mérito. Conceito de exploração sexual distinto do conceito de prostituição, ainda que previstos no mesmo tipo penal. Exploração sexual é utilizar a pessoa humana, sem autonomia, tolhendo a sua sexualidade saudável, impedindo que ela se realize de forma livre e desembaraçada, tornando-a mero objeto de prazer para satisfação de concupiscência exacerbada, induzindo, facilitando ou atraindo e, finalmente, oportunizando a prática de atos libidinosos, o envolvimento sexual ainda como vantajoso para a vítima, mesmo que sem violência ou grave ameaça. Conduta do segundo apelante consistente no tráfico de cunho sexual, atraindo menor de 18 anos e maior de 14 anos, em site de relacionamentos e de patrocínio, providenciando passagem aérea e hospedagem em hotel, em cidade diferente da residência da vítima, sob a promessa de, como publicitário, auxiliá-la na carreira de “influencer” digital. Submissão da vítima ao controle e domínio, inclusive financeiro, para a prática de atos libidinosos, efetivamente realizados. Incidência do art. 218, § 2º, inciso I, do Código Penal – Prática de atos libidinosos com alguém menor de 18 anos e maior de 14 anos em situação ou ambiente de exploração sexual. Dispensabilidade de terceiro aliciador. Princípio da consunção. Atração e induzimento que não necessita de intermediário aliciador. Crime único. Dignidade humana. Dignidade sexual da pessoa humana. O Direito Penal deve respeitar a liberdade individual, sem desprezar a dignidade humana. Proibição de ofensa à dignidade humana e sexual que não pode ser tolerada, como nos crimes de lenocínio e exploração sexual. Consentimento da adolescente, mesmo buscando vantagem, acarreta a configuração do crime pela mercancia da pessoa para a prática sexual, induzida pela oferta recebida e pelas circunstâncias fáticas produzidas. Ninguém pode sair do ato sexual ou nele assentir mediante assédio com dominação, jogo de poder, interesse econômico, artístico ou vantagem de qualquer natureza, que não se caracteriza só pela remuneração. “Coisificação” da pessoa humana. Prova oral colhida, suficiente e lícita, a demonstrar a autoria e materialidade. Depoimentos longos e detalhados. Pleno conhecimento da idade da vítima quando da compra da passagem aérea e pelo comportamento do segundo apelante no momento da prisão, negando atos libidinosos, ciente de que eles não eram lícitos nas circunstâncias. Genitora da vítima, acompanhante na viagem e na hospedagem, que teria recebido dinheiro para a realização e completude da exploração sexual. Deficiência da exordial. Mera ciência dos fatos. Simples parentesco. Ausência de descrição de como se deu a colaboração ou incentivo, tanto para a exploração sexual como para os atos libidinosos praticados. Não comprovada a entrega ou promessa de dinheiro à genitora da vítima. Absolvição. Manutenção, em parte da sentença. Refazimento da sanção para o segundo apelante, ficando a pena pouco acima do mínimo por circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do Código Penal. Absolvição da primeira apelante, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Provimento parcial do recurso do segundo apelante. Unânime. Provimento ao recurso da primeira apelante, para absolvê-la. Maioria”. (e-doc. 4)



    No STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão para negar provimento ao recurso especial, destacou o seguinte:  



    “(...)



    1. CONTEXTO FÁTICO E DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 



    A controvérsia em apreço emerge de uma ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério Público em desfavor de J.R.H., imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 218-B, §2º, I, do Código Penal. 



    O juízo de primeiro grau condenou o réu à pena de 10 anos de reclusão, fundamentando a decisão no fato de que o acusado providenciou transporte e explorou sexualmente uma menor de idade, além de ter fornecido passagens aéreas e hospedagem em hotel tanto para a vítima quanto para sua mãe. Inconformada com a decisão, a defesa interpôs recurso de apelação, obtendo parcial provimento para redimensionar a pena privativa de liberdade para 4 anos e 8 meses de reclusão. 



    No recurso especial, o recorrente pleiteia a reforma da decisão condenatória, sob os seguintes argumentos: (i) violação do princípio da correlação entre acusação e sentença; (ii) reconhecimento da atipicidade da conduta imputada; (iii) afastamento da exasperação da pena por ausência de fundamentação adequada; (iv) reconhecimento da atenuante da confissão; e (v) revaloração jurídica dos fatos incontroversos, de modo a ajustar a dosimetria da pena aplicada. 



    2. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, "D", DO CP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULA 211/STJ. 



    Não há prequestionamento do art. 65, III, "d", do CP. Com efeito, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria tratada no dispositivo legal apontado pela parte recorrente, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ. Tampouco pode ser admitido o prequestionamento ficto do tema, pois o recurso especial não demonstrou ofensa ao art. 619 do CPP, para que fosse possível aferir eventual omissão da Corte local.



    (...)



    3. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. 



    Não vislumbro a incongruência entre a peça acusatória e a sentença. Embora, à primeira vista, tenha-se atribuído ao acusado a submissão ou atração da vítima à "prostituição", a denúncia detalha de maneira clara e precisa atos que configuram exploração sexual. A peça acusatória especifica a conduta do recorrente ao trazer a vítima para seu domínio, usufruindo de sua companhia com o claro propósito de satisfazer seus impulsos libidinosos e, desse modo, atendendo à sua lascívia, como se depreende do trecho destacado (e-STJ, fls. 3-5):



    "No dia 04 de janeiro de 2021, por volta de 16h00min, no interior do Hotel Fairmont, localizado na Av. Atlântica, nº 4240 - Copacabana, Rio de Janeiro – RJ o denunciado J, consciente e voluntariamente submeteu e atraiu à prostituição a vítima I S D menor de 18 (dezoito) anos. No mesmo dia hora e local a denunciada S, consciente e voluntariamente, induziu a prostituição a sua filha I S D, menor de 18 anos, uma vez que se deslocou de São Paulo com a menor e se hospedou no mesmo hotel que o réu para que este pudesse manter conjunção carnal com a menor. Ressalte-se que os custos com as passagens da denunciada e da menor e com sua estadia no Hotel Fairmont foram arcadas integralmente pelo denunciado, sendo certo que tal condição era necessária para que ocorresse a conjunção carnal, haja vista que a vítima era menor de idade e não poderia ficar hospedada no hotel na companhia de um maior que não fosse seu representante legal. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado J, consciente e voluntariamente praticou conjunção carnal e atos libidinosos diversos com a vítima Isabele, de 14 (catorze) anos de idade. Os atos libidinosos consistiram no fato do denunciado apalpar a nádega da vítima, bem como ter ficado completamente nu com a mesma no interior do quarto do hotel esfregando seu corpo no dela com o fim de satisfazer lasciva própria. Ressalte-se que a denunciada S, na qualidade de genitora da vítima, concorreu para a prática do crime acima narrado, pois tinha ciência dos atos que seriam praticados pelo denunciado J, tendo oferecido sua filha para a pratica de sexo com o denunciado em troca de dinheiro. Consta nos autos que o denunciado pagou as passagens da vítima, seu irmão de dois anos e sua genitora, de São Paulo para o Rio de Janeiro, além de pagar pela estadia de todos no Hotel Fairmont, com o intuito de praticar atos libidinosos com I, sabendo ser esta menor de dezoito anos, porquanto precisou de imagens da carteira de identidade da vítima para comprar as referidas passagens, conforme declaração desta em sede policial. Na data mencionada, populares avistaram o denunciado acompanhado da vítima, visivelmente menor de dezoito anos, nas imediações do hotel e informaram à Polícia. Policiais civis procederam ao local e encontraram o denunciado, vindo a observá-lo e visualizando o momento em que o estrangeiro entrou em um elevador com a vítima. Após se identificarem ao gerente e ao chefe de segurança do referido hotel, os policiais foram informados que tratava-se de um estrangeiro e de uma menina de 14 anos, após o que constataram, por meio das imagens de segurança, o denunciado beijando a vítima e apalpando suas nádegas. Ato contínuo, os policiais foram ao quarto em que o denunciado estava e o flagraram completamente nu, com a vítima nua em sua cama. Em seguida a mãe da menor chegou ao local e não soube explicar o ocorrido." (sem destaque no original). 



    Verifica-se que a descrição dos fatos imputados ao réu vai além da indução à prostituição, sugerindo um cenário que pode ser interpretado como exploração sexual continuada. A parte recorrente, ao oferecer transporte e hospedagem à vítima e sua genitora, buscou manter a jovem sob seu controle, possivelmente aproveitando-se de sua vulnerabilidade. 



    Além disso, como se sabe, é permitido ao juiz dar aos fatos qualificação jurídica diversa da que lhes atribuiu a denúncia.



    Portanto, tal descrição na denúncia apresenta elementos que apontam para os aspectos centrais do tipo penal imputado do art. 218-B, § 2°, do CP. A denúncia não se limita a uma imputação genérica, mas detalha os atos praticados pelo acusado, permitindo uma análise mais aprofundada da tipicidade penal, que será examinada em tópico específico. 



    4. CRIME DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA, ADOLESCENTE OU VULNERÁVEL. RELAÇÃO CARACTERIZADA PELO FAVORECIMENTO SEXUAL EM TROCA DE VANTAGENS ECONÔMICAS DIRETAS OU INDIRETAS. MENOR DE IDADE NA CONDIÇÃO DE SUGAR BABY NÃO PODE MANTER RELAÇÕES NESSES MOLDES. (ART. 218-B, § 2º, DO CP). TIPICIDADE CONFIGURADA. 



    A moral e o direito penal estão profundamente interligados, especialmente nos crimes contra a dignidade sexual. Esses delitos, que envolvem a exploração sexual de menores, são uma frente direta aos valores morais da sociedade. O art. 218-B do Código Penal estabelece penas rigorosas para aqueles que facilitam ou promovem a prostituição ou outra forma de exploração sexual de menores de 18 anos, tratando-se de um tipo penal que busca proteger a dignidade e a integridade sexual dos indivíduos mais vulneráveis. 



    A dignidade sexual é um valor intrinsecamente moral, cuja tutela pelo direito penal reflete a imperiosa necessidade de resguardar os princípios éticos fundamentais da sociedade. Ao criminalizar condutas que atentam contra a dignidade sexual, o legislador reitera o compromisso moral da sociedade em proteger seus membros mais vulneráveis. 



    O crime de exploração sexual de menores, delineado no art. 218-B, §§ 1º e 2º, do Código Penal, exemplifica claramente essa intersecção entre direito e moral. O § 1º do artigo tipifica a conduta de quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos, nas circunstâncias descritas no caput. Já o § 2º responsabiliza o proprietário, gerente ou responsável pelo local onde se verificam as práticas referidas no caput. A proteção conferida por esse dispositivo legal estende-se não apenas aos menores de 18 anos, mas também àqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não possuem o discernimento necessário para a prática do ato, conforme descrito:



    Contudo, ao mesmo tempo, exige uma atenção especial do Estado devido à sua condição peculiar de desenvolvimento, conforme preceitua o art. 6º do Lei 8.069/1990 (ECA), necessitando de proteção integral, nos moldes do ECA. 



    Essa proteção especial decorre da compreensão de que, embora os adolescentes possam manifestar sua sexualidade, eles ainda se encontram em uma fase de desenvolvimento que requer salvaguardas adicionais para evitar a exploração e o abuso. O entendimento jurisprudencial reforça essa perspectiva, como se observa no julgamento do REsp 1.963.590/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, em que se reafirma a necessidade de proteção integral conforme delineada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, como observado a partir da ementa do aresto abaixo:



    (...)



    A faixa etária entre 14 e 18 anos é um período crítico no desenvolvimento humano, marcado por intensas transformações físicas, emocionais e psicológicas. Os adolescentes estão em processo de formação de sua identidade e ainda não possuem maturidade plena para tomar decisões que envolvam aspectos complexos e sensíveis, como a sexualidade. A vulnerabilidade desses jovens é exacerbada por fatores como pressão social, falta de experiência e, muitas vezes, a influência de adultos que podem explorar essa imaturidade para fins lascivos. 



    Outrossim, a intenção é prevenir que adultos usem de manipulação, poder econômico ou influência para envolver adolescentes em práticas sexuais. Ao tipificar a conduta de forma objetiva, a lei visa a destimular comportamentos predatórios e garantir um ambiente mais seguro para o desenvolvimento dos jovens. A proteção jurídica se materializa na objetividade do tipo penal, que busca segurança um desenvolvimento saudável e seguro para os menores, como se manifestou essa Corte Superior:



    (...)



    5. CASO CONCRETO. 



    No caso concreto, delineia-se uma relação que se iniciou no contexto denominado ‘sugar’, em que o acusado, casado, ingressou em um site de relacionamento ‘sugar’, quando iria viajar dos EUA para o Brasil. 



    Os fatos que fundamentam a sentença condenatória envolvem o uso do aplicativo Seeking Arrangement pela vítima, que se cadastrou no site informando ter 18 anos. Este aplicativo é voltado para a criação de relacionamentos entre pessoas mais jovens, chamadas sugar babies, e pessoas mais velhas e financeiramente estáveis, chamadas sugar daddies. 



    A vítima relatou que o aplicativo é diferente do "Tinder", sendo voltado para quem busca parceiros com melhores condições financeiras, e que conheceu o aplicativo por meio de um blogueiro conhecido como "xernogay," que também divulgava outros aplicativos do gênero. O relacionamento entre sugar babies e sugar daddies foi descrito pela vítima como sendo baseado em interesses financeiros, sem envolvimento emocional, sendo este o contexto em que se deu o contato entre a vítima e o acusado, como observado do trecho a seguir (e-STJ, fls. 1106):



    (...)



    Por fim, infere-se dos autos que a narrativa contida na denúncia, aliada às provas colhidas, como a ausência da mãe durante os atos e as circunstâncias em que ocorreram, corrobora a prática dos crimes imputados ao acusado, configurando a figura típica prevista no art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal.



    6. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUSTANCIAS DO CRIME. LEGALIDADE. 



    A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 



    As circunstâncias do crime são elementos acidentais que, embora não componham a estrutura essencial do tipo penal, exercem significativa influência sobre a gravidade da infração cometida. Essas circunstâncias podem ser objetivas, como o modo de execução, o tempo e o local do delito, ou subjetivas, relacionadas à motivação, intenção e personalidade do agente. 



    No caso em análise, o tribunal de origem, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, não se valeu de conceitos jurídicos vagos ou indeterminados. Pelo contrário, manteve a condenação, fundamentando-se em dados concretos e específicos para justificar a negativação dessas circunstâncias. 



    A longa atividade empreendida pelo agente para alcançar seu objetivo constitui uma circunstância que agrava consideravelmente sua conduta. Trata-se de um processo gradual e premeditado, no qual o infrator emprega diversas estratégias para conquistar a confiança da vítima e manipulá-la psicologicamente, preparando o cenário para a consumação do ato ilícito. 



    No contexto do art. 218-B, §2º, inciso I, do CP, essa preparação incluiu o contato inicial por meio de redes sociais, promessas de vantagens econômicas indiretas ou profissionais, além do planejamento logístico para assegurar o encontro, como a compra de passagens e a reserva de hospedagem, caracterizando a longa atividade empreendida. Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade que precise ser reparada. 



    7. TESE FIXADA. 



    Proponho a seguinte tese: O relacionamento entre adolescente maior de 14 e menor de 18 anos (sugar baby) e um adulto (sugar daddy ou sugar mommy) que oferece vantagens econômicas, configura o tipo penal previsto no art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal, porquanto essa relação se constrói a partir de promessas de benefícios econômicos diretos e indiretos, induzindo o menor à pratica de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso”. (e-doc. 8, p. 9-21, grifei)



    Observa-se que o Tribunal local e o Superior Tribunal de Justiça concluíram pela tipicidade da conduta do paciente, enquadrando-a no artigo 218-B, § 2º, inciso I, do Código Penal.



    O STJ concluiu, ademais, que "os fatos descritos configuram uma forma de exploração sexual de menor de idade previsto no art. 218-B, § 2°, I, do CP, na conduta de induzir, uma vez que, conforme consta do acórdão recorrido, o acusado, sem a necessidade de intermediários ou estruturas complexas, facilitou o encontro com a vítima, levando-a para um hotel de luxo em uma grande cidade, sob o pretexto de ajudar a realizar seu sonho de se tornar uma ‘influencer’." (e-doc. 8, p. 19, grifei)



    Com efeito, o artigo 218-B do Código Penal, incluído pela Lei nº 12.015/2009 descreve o crime de exploração sexual de menor de 18 anos ou de quem não tem o necessário discernimento, bem como quem pratica ato sexual no mesmo contexto, nos seguintes termos:



    “Art. 218-B.  Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone:               (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)



    Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.             (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)



    § 1o  Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.               (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)



    § 2o  Incorre nas mesmas penas:             (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)



    I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no caput deste artigo;” 



    Com efeito, esse dispositivo objetiva salvaguardar a dignidade sexual de adolescentes acima de 14 anos e inferior a 18 anos, no sentido de proteger os adolescentes contra a exploração sexual ou à indução à prostituição, sem contudo, regular sua vida sexual cujo consentimento já pode ser considerado.



    Na espécie, o Juízo de origem, ao sentenciar o feito, destacou o seguinte:



    “(...) 



    Do mesmo modo infrutífero o esclarecimento de que o Réu e a vítima se conheceram através do aplicativo Seeking Arrangement, pelo qual homens mais velhos com alta condição financeira e mulheres mais jovens interessadas no que os homens possam lhe oferecer possam se encontrar, e assim desenvolver "qualquer tipo de relacionamento", conforme se extrai dos termos e condições de uso disponível no próprio sítio eletrônico do aplicativo. A defesa aduziu que o site somente admite o cadastro de pessoas maiores de idade, e que a vítima I. tinha ciência do fato, o que fez com que ela mentisse no seu cadastro, induzindo o Réu a erro para acreditar que sua idade era de 18 anos. A empreitada criminosa para o arranjo sexual em troca de presentes se deu após plena ciência da idade da ré. Fato incontroverso nos autos, pouco importando, portanto, se o início das promessas de vantagens com exposição de patrimônio milionário para fins dos arranjos pretendidos se deu com base em erro motivado pela vítima.



    (...)



    Por essas razões, não é razoável caracterizar a menor I., como alguém como ideais ardilosos, capaz de elaborar um plano para encobrir sua idade e o suposto relacionamento com o Réu, como se a mesma, de apenas 14 anos de idade, fosse culpada de uma suposta sedução, q